Tribunal: STF
Processo: ARE 1295205
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 3, p. 174):
    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REVISÃO DO VALOR INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL – “ABATE-TETO” – INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO VALOR DOS PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. O cálculo da pensão por morte concedida nos termos do art. 40,§7º, I, da CR/88 deve ser realizado com base no valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e a parcela excedente a tal limite, e não com base no valor dos referidos proventos apurado após a aplicação do teto remuneratório constitucional (“abate-teto”)”. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 224).
    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI; 39, § 5º; 40, § 7º, I, e 93, IX, da CF.
    Nas razões do recurso, questiona-se qual o “momento correto de incidir o teto remuneratório no cálculo da pensão previdenciária” (eDOC 3, p. 293). 
    Sustenta-se que o Tribunal de origem fez uma interpretação isolada do art. 40, § 7º, I, da CF, quanto à base de cálculo para se apurar o valor da pensão, “não podendo ser esquecidos os artigos que limitam a remuneração ao teto constitucional, sob pena de burla à Constituição” (eDOC 3, p. 302). 
    Além disso, afirma-se que o acórdão recorrido, proferido em sede de embargos de declaração, ao não enfrentar questões de extrema importância para o julgamento, afrontou o art. 93, IX, da CF. 
    Requer-se, então, o provimento do recurso “para cassar o acórdão recorrido, a fim de retornar o julgamento de segundo grau para que sejam apreciadas as questões omissas levantadas, ou, de imediato, seja dado provimento ao recurso, julgando improcedente os pedidos da exordial quanto ao critério de apuração do valor devido do benefício de pensão” (eDOC 3, p. 303). 
    A Vice-Presidência do TJ/MG indeferiu o pedido de efeito suspensivo e, quanto, ao mérito, negou seguimento ao recurso, nestes termos (eDOC 3, p. 326):
    “a) nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, quanto à matéria alcançada pelo Tema nº 339 (AI nº 791.292/PE); 
    b) inadmito o recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, quanto à questão remanescente”. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que o Recorrente interpôs agravo contra decisão em que a Vice-Presidência do TJ/SP, no ponto, inadmitiu o recurso extraordinário, tendo em vista que a matéria dos autos é idêntica à versada no AI 791.292 RG (Tema 339). 
    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 
    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão seria impugnável por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo. 
    Assim, quanto à alegada afronta ao art. 93, IX, da CF, o recurso não merece conhecimento.
    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 3, p. 175):
     “Cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Vera Lúcia Nacif Bastos Paiva contra ato praticado pelo Diretor de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais – IPSEMG, concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo de revisão do cálculo da pensão por morte percebida pela impetrante, com o retorno à situação anterior quanto à metodologia de cálculo do benefício e para determinar à autoridade coatora que se abstenha de promover quaisquer cobranças e/ou descontos nos rendimentos da pensionista, com vistas ao recebimento de valores retroativos. (grifei).
    Sustenta o apelante, em síntese, que o cálculo do “abate-teto” deve ser realizado nos proventos do instituidor do benefício, no início do cálculo do valor da pensão previdenciária. Ressalta que os valores recebidos indevidamente pela impetrante devem ser objeto de desconto no benefício previdenciário. 
    II – REEXAME NECESSÁRIO Cinge-se a controvérsia em definir se a aplicação do teto remuneratório constitucional (“abate-teto”) para cálculo da pensão por morte percebida pela impetrante deve incidir antes ou após a apuração do percentual de 70% (setenta por cento) da parcela excedente ao limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Pois bem. Conforme doc. eletrônico de ordem nº. 4, a pensão percebida pela impetrante foi concedida com base no art. 40,§ 7º, I, da CR/88, com redação dada pela EC 41/03, in verbis: 
    (...)
    Percebe-se, pela leitura do inciso acima transcrito, que o cálculo da pensão por morte deve ser realizado com base no valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e a parcela excedente a tal limite, e não com base no valor dos proventos apurado após a aplicação do teto remuneratório constitucional. 
    Nessa mesma linha foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE nº. 1.191.318/AM, indicado no parecer do ilustre Procurador de Justiça acostado aos autos, manifestação da qual extraio o seguinte excerto, integrando as razões de decidir do presente recurso, in verbis: 
    (...)
    Assim, considerando o teor do art. 40,§7º,I, da CR/88, mostra-se errônea a forma de cálculo da pensão por morte percebida pela impetrante e levada a efeito pelo IPSEMG quando da decisão administrativa de revisão do valor inicial do referido benefício, motivo pelo qual a sentença concessiva da segurança não merece reforma”.
    Em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem confirmou tal entendimento, ao assim concluir (eDOC 3, p. 226-229):
    “Primeiramente, sustenta o embargante que o “abate-teto” deve ser aplicado sobre os proventos do instituidor do benefício, no início do cálculo do valor da pensão previdenciária. 
    Ora, o acórdão embargado foi claro ao assentar que o cálculo da pensão por morte concedida nos termos do art. 40,§7º, I, da CR/88 deve ser realizado com base no valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, observado o limite estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social e a parcela excedente a tal limite, e não com base no valor dos referidos proventos apurado após a aplicação do teto remuneratório constitucional (“abate-teto”) 
    (...)
    E, considerando o equívoco na nova forma de cálculo adotada pelo ora embargante, não há se falar em recebimento de valores indevidos por parte da impetrante”.
    Nos termos do art. 40, § 7º , I, da constituição Federal, o benefício da pensão por morte equivale à “totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito .”
    Por remuneração entende-se “o montante percebido pelo servidor público a título de vencimentos e vantagens pecuniárias. É, portanto, o somatório das várias parcelas pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação funcional.”(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo, 15ª Edição, 2006).
    Confira-se o decidido pelo Plenário desta Corte, quando do julgamento de mérito do Tema 639, cujo paradigma é o RE 675.678-RG, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 29.06.2015, em acórdão assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 37, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. A BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO PREVISTO NO ART. 37, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO É A RENDA BRUTA DO SERVIDOR PÚBLICO PORQUE: A) POR DEFINIÇÃO A REMUNERAÇÃO/PROVENTOS CORRESPONDEM AO VALOR INTEGRAL/BRUTO RECEBIDO PELO SERVIDOR; B) O VALOR DO TETO CONSIDERADO COMO LIMITE REMUNERATÓRIO É O VALOR BRUTO/INTEGRAL RECEBIDO PELO AGENTE POLÍTICO REFERÊNCIA NA UNIDADE FEDERATIVA (PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE). A ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO/PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO ANTES DO DESCONTO DO IMPOSTO DE RENDA E DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONTRARIA O FUNDAMENTO DO SISTEMA REMUNERATÓRIO INSTITUÍDO NO SISTEMA CONSTITUCIONAL VIGENTE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifo nosso)
    Desse modo, não merece reparo o acórdão recorrido. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. CÁLCULO. VALOR INTEGRAL PERCEBIDO PELA PENSIONISTA. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Precedente. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei) (ARE 1.202.764-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.09.2019).
    Extraio do voto proferido em referido julgado, os seguintes trechos:
    A conclusão alinha-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 675.978-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou que a base de cálculo para a incidência do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição é o valor integral percebido pelo servidor ou pensionista. Confira-se a ementa do referido julgado (...)”. (grifei).
    Nesse mesmo sentido, destaco da decisão monocrática exarada no ARE 1.299.520, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 19.02.2021, os seguintes trechos:
    “O Tribunal de origem consignou que a base de cálculo para se encontrar o valor da pensão por morte devido a dependente de servidor falecido deve ser o valor bruto da remuneração, antes da incidência do “abate teto”. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    (...)
    Registre-se que o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, firmada no tema 639 da sistemática da repercussão geral, no sentido de que a base de cálculo para incidência do teto constitucional é o valor total da remuneração/proventos. Assim, o redutor constitucional apenas será aplicado após a obtenção do valor bruto do benefício. Confira-se a ementa do referido julgado: (grifei)
    (...)
    Seguindo essa orientação, cito precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos ao presente: 
    (...)
    Por fim, há que se ressaltar a distinção entre a matéria debatida nos autos e a questão posta em discussão nos temas 396 e 480 da repercussão geral. 
    No tema 396, discute-se o direito adquirido à paridade e à integralidade no pagamento de pensão por morte; no tema 480 debate-se a incidência imediata do teto constitucional nos proventos recebidos até então em desacordo com tal limite. 
    Na espécie, no entanto, o que se põe em debate consiste em se definir qual a base de cálculo para o benefício previdenciário, se o valor bruto da remuneração do servidor falecido ou se o valor que efetivamente era recebido, após a aplicação do redutor do teto constitucional, de modo que não se verifica identidade com os referidos paradigmas”. 
    Em hipótese análoga, aponto decisão monocrática proferida no RE 1.191.318, DJe 03.06.2019, mencionada no parecer do Ministério Público, o qual foi adotado pelo acórdão recorrido, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO REDUTOR REFERENTE AO BENEFÍCIO SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS BRUTOS DEVIDOS AO AUTOR DO BENEFÍCIO, ANTES DA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL. RE 675.978. TEMA 639 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO”. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 339), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, “b”, do mesmo Código, prejudicado o pedido de efeito suspensivo (eDOC 3, p. 303). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF).
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente